Tribunal: TJSP
Processo: 1000504-29.2019.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Ação de usucapião constitucional – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Contrarrazões com pleito de não conhecimento do recurso – Fundamentação suficiente para atender ao requisito do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa – Pedido de reconhecimento

Ementa:
Ação de usucapião constitucional – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Contrarrazões com pleito de não conhecimento do recurso – Fundamentação suficiente para atender ao requisito do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa – Pedido de reconhecimento de usucapião – Ausência de demonstração de posse dotada de "animus domini" – Existência de comodato verbal entre as partes – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.